Tribunal: TJPA
Processo: 0010633-27.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010633-27.2019.8.14.0006

APELANTE: JEAN CLEBSON DE SOUZA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante; e (ii) determinar se a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, constitui prova suficiente para a condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ nos crimes de violência doméstica.

4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação idônea a gerar temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

5. A indenização por danos morais tem previsão legal e jurisprudencial, sendo cabível nos casos de violência doméstica quando requerida expressamente na denúncia.

6. A hipossuficiência do réu não restou comprovada, não sendo suficiente a mera assistência da Defensoria Pública para afastar a fixação da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com a intimidação idônea a gerar temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido. 3. A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica é possível quando requerida expressamente na denúncia, independentemente de instrução probatória específica. 4. A alegação de hipossuficiência para afastamento da indenização exige comprovação nos autos, sendo insuficiente a assistência da Defensoria Pública.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.05.2023; STJ, REsp n. 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.04.2019; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Clebson de Souza Palheta apela de sentença proferida no Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (ID 18791517).

Em razões recursais o apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento ou redução do
quantum
fixado à título de indenização por danos morais (ID 18791544).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18791562), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20899125).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para a absolvição, porquanto verifica-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar, sob o crivo do contraditório, os fatos descritos na denúncia, conforme transcrição da sentença:

“
a vítima EMILY SUELEN
, confirmando o que disse em sede policial, afirmou: “que o acusado chegou para visitar o filho; que perguntei a ele onde iria e quando voltaria com o filho, ele disse que não interessava e começou a ficar agressivo. Na ocasião mostrei a ele um documento de que tinha dado entrada com pedido de divórcio. Ele ficou agressivo, gritou comigo. Me tranquei no quarto, ele batia na porta me ameaçando até que liberei o meu filho.
Ele batia na porta e dizia, textuais, “abre essa porta, se tu não abrir, vais ver do que sou capaz. Ele pegou o filho do meu braço e me empurrou
...” (ID 18791517).

Em juízo o depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha presencial que confirmou a ameaça verbal, confira-se:

A testemunha presencial JOANA ANTUNES
, dando conforto à versão da vítima disse em juízo: “que sua filha mora na mesma residência que ela. Ele queria levar a criança e minha filha se trancou no quarto.
Ele disse para ela sair do quarto, senão ela ia ver o que ia acontecer com ela. Em seguida ele deu um empurrão nela e saiu com a criança
” (ID 18791517).

À vista de tais elementos, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 19/05/2023), de modo que inexiste espaço para a absolvição pretendida.

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.04.2019), como ocorreu no caso.

Sobre outro ângulo, inexiste espaço para afastar a incidência da reparação de danos extrapatrimoniais ou reduzir o
quantum
fixado em razão da hipossuficiência do réu.

A esse respeito, consigno que ao contrário do que afirma a defesa, o magistrado sentenciante fundamentou o valor aplicado, em razão das consequências psicológicas e físicas sofrida pela vítima. Observa-se, ainda, na exordial acusatória pedido expresso de fixação do valor mínimo, de dois salários mínimos, para a reparação dos danos causados à vítima (ID 18791420, pág. 3), possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valores diversos ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material o moral a ser reparado.

Nesse contexto, o juízo sentenciante não divergiu do entendimento jurisprudencial no sentido de que, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica” (STJ,
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Nesse particular, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No mais, importa ressaltar que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021), sendo razoável o montante de R$ 600,00 fixado pelo juízo recorrido.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025